Tribunal: TJES
Processo: 5007148-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007148-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO BUZETI
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A contra o v. acórdão de id 4444571, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, negou provimento, à unanimidade de votos, ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina deferiu a inversão do ônus da prova nos autos da ação tombada sob o n.º 0010876-12.2019.8.08.0014, aforada por ANTONIO BUZETI, aqui Embargado.

Em seu arrazoado recursal (id 4987987), a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão quanto ao objeto do recurso de agravo de instrumento, e de contradição, visto que a fundamentação do julgado corrobora os argumentos expostos nas razões do recurso principal quanto à impossibilidade de imputar à Embargante a produção de provas para verificar a ocorrência de dano supostamente suportado pelo Embargado.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A contra o v. acórdão de id 4444571, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, negou provimento, à unanimidade de votos, ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina deferiu a inversão do ônus da prova nos autos da ação tombada sob o n.º 0010876-12.2019.8.08.0014, aforada por ANTONIO BUZETI, aqui Embargado.

Em seu arrazoado recursal (id 4987987), a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão quanto ao objeto do recurso de agravo de instrumento, e de contradição, visto que a fundamentação do julgado corrobora os argumentos expostos nas razões do recurso principal quanto à impossibilidade de imputar à Embargante a produção de provas para verificar a ocorrência de dano supostamente suportado pelo Embargado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em comento.

A questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração – qual seja, a possibilidade, ou não, de inversão do ônus probatório no bojo do feito originário – foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, ao se debruçar sobre a controvérsia travada nos autos, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que, embora não se trate de causa vocacionada à tutela coletiva do meio ambiente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versem sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana, consoante se extrai do agravos de instrumento n.º 5001749-02.2022.8.08.0000, cuja ementa fora colacionada no voto que conduziu o aresto fustigado.

A valoração da matéria debatida em sentido contrário aos interesses da Embargante, a toda evidência, de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o provimento impugnado.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, dos quais foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC/2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC/2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar vícios no v. acórdão embargado, reingressar no mérito do agravo de instrumento a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão alcançada por este douto Colegiado, o que é inviável nesta estreita via recursal.

Por fim, importa reforçar que a contradição a ser corrigida pela via dos aclaratórios é a contradição
interna
do julgado, isto é, quando das premissas estabelecidas na fundamentação não se puder alcançar a conclusão apresentada pelo órgão julgador, o que manifestamente não é o caso dos autos.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 30.01.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões